Tribunal: STJ
Processo: 0068393-69.2023.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2719949 - RJ
(2024/0302425-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADOS
: MARIANA ZONENSCHEIN - RJ118924
ANA CLARA NOGUEIRA DOS SANTOS SILVA - RJ231313
LEONARDO DIAS PAULINO DE CARVALHO - RJ234299
EMBARGADO
: GERALDO SALVADOR DOS SANTOS
ADVOGADA
: CAROLINA C DA SILVA G DOS SANTOS H DE MENEZES -
RJ122766
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56110310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:34:03
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 505bc1e8-7b66-4898-83c7-345977f353e2

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2719949 - RJ
(2024/0302425-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADOS
: MARIANA ZONENSCHEIN - RJ118924
ANA CLARA NOGUEIRA DOS SANTOS SILVA - RJ231313
LEONARDO DIAS PAULINO DE CARVALHO - RJ234299
EMBARGADO
: GERALDO SALVADOR DOS SANTOS
ADVOGADA
: CAROLINA C DA SILVA G DOS SANTOS H DE MENEZES -
RJ122766
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por COMPANHIA
SIDERÚRGICA NACIONAL contra acórdão assim ementado (fl. 327):

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil
SÚMULA 182/STJ.
art. 1021,
e da
é inviável o agravo interno que deixa de atacar
Súmula 182/STJ,
especificamente os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo interno não
conhecido.

Nas razões do seu recurso, a parte embargante alega, em síntese,
contradição interna no acórdão por ter desconsiderado impugnação específica quanto à
apesar de reconhecer menção ao tema, reputando-a genérica e mal
Súmula 83/STJ,
alocada; afirma omissão quanto à análise do precedente
citado no
REsp 1774041/TO
agravo interno; e sustenta omissão por ausência de manifestação sobre a
inaplicabilidade da
sob o argumento de que a controvérsia seria
Súmula 7/STJ,
eminentemente de direito (fls. 334-340).
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 346).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55761635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:02
Código de Controle do Documento: a0a03150-526f-46f4-9dfb-cbd96fa8b820

Os presentes embargos não merecem prosperar.
Não se verifica contradição interna, como mencionado à fl. 335. O acórdão
embargado foi claro ao fundamentar o não conhecimento do agravo interno pela
ausência de impugnação específica ao único fundamento da decisão singular desta
Relatora, qual seja, a ausência de impugnação adequada à incidência da
Concluiu-se que as razões do agravo interno limitaram-se a
Súmula 83/STJ.
alegações genéricas, sem demonstrar, de forma concreta e pormenorizada, como o
agravo em recurso especial teria impugnado especificamente esse óbice. O seguinte
trecho do voto é elucidativo:

[...] De plano, verifico que o agravo interno interposto não merece ser conhecido,
uma vez que a parte agravante não atacou especificamente o único fundamento
da decisão agravada. (fl. 328)

Também se consignou:

[...] No presente agravo interno, contudo, a parte não apresentou argumentos
voltados a atacar objetiva e integralmente o fundamento da decisão agravada (...)
sem demonstrar, de forma concreta e pormenorizada, como, no agravo em recurso
especial, impugnou especificamente o fundamento não enfrentado apontado na
decisão agravada (
” (fl. 328).
Súmula 83/STJ)

Em verdade, observa-se que a alegada "contradição interna" consiste em
mera discordância no tocante à orientação adotada por esta Turma, não sendo
adequado, portanto, o manejo dos embargos de declaração.
Quanto às alegações de omissão (fls. 337 e 338), não se constata vício
algum. A análise do precedente
não se mostrava imprescindível à
REsp 1774041/TO
solução adotada, centrada na falta de impugnação específica (
. Aliás,
Súmula 182/STJ)
saliento que não pode a parte embargante simplesmente pinçar um trecho aleatório de
seu recurso e, a partir disso, defender que houve impugnação adequada e clara ao
óbice sumular, já que se exige fundamentação sistemática e clara para a superação
dos obstáculos dos enunciados.
Também não há omissão relevante quanto à
porquanto o
Súmula 7/STJ,
acórdão embargado se concentrou, adequadamente, na incidência da Súmula 182/STJ
em razão da não impugnação integral dos fundamentos da decisão agravada,
especialmente o referente à
sendo desnecessário apreciar outros
Súmula 83/STJ,
óbices quando presente causa suficiente para o não conhecimento.
A decisão embargada enfrentou coerentemente as questões postas a
julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e
suficiente, razão pela qual não merece reparo.
Importa esclarecer, não se exige do julgador a análise de todos os
argumentos das partes, a fim de expressar o seu convencimento. O pronunciamento
acerca dos fatos controvertidos encontra-se objetivamente fixado nas razões da
Documento eletrônico VDA55761635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:02
Código de Controle do Documento: a0a03150-526f-46f4-9dfb-cbd96fa8b820

decisão embargada, motivo pelo qual rejeito a alegação de omissão no julgado. A
propósito, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPC, destinam-se a
art. 1.022
suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. [...] 3. O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada
art. 489
CPC/2015
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE
EREsp 1.483.155/BA,
ESPECIAL, julgado em
DJe
15/6/2016,
3/8/2016)

Assim, não demonstrada efetivamente a existência de nenhum dos vícios
previstos no
do Código de Processo Civil, conclui-se que a pretensão da
art. 1.022
parte embargante é unicamente o rejulgamento da causa, finalidade à qual não se
presta a via eleita. Nesse sentido:

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MERO INTUITO DE
REJULGAMENTO DA LIDE. AUSÊNCIA DA OMISSÃO QUE ENSEJARIA A
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
, sendo
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide. 2. Não há que se confundir decisão contrária aos
interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação
sucinta com ausência de fundamentação. Precedentes. 3. Embargos de
declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE
EREsp 1.213.226/SC,
ESPECIAL, julgado em
DJe
24/10/2016,
22/11/2016)

Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55761635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:02
Código de Controle do Documento: a0a03150-526f-46f4-9dfb-cbd96fa8b820

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.719.949 / RJ
Número Registro: 2024/0302425-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00071332719998190066
00683936920238190000
19990660311850
202424505436
683936920238190000 71332719998190066
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADOS : MARIANA ZONENSCHEIN - RJ118924
ANA CLARA NOGUEIRA DOS SANTOS SILVA - RJ231313
LEONARDO DIAS PAULINO DE CARVALHO - RJ234299
AGRAVADO
: GERALDO SALVADOR DOS SANTOS
ADVOGADA
: CAROLINA C DA SILVA G DOS SANTOS H DE MENEZES -
RJ122766
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADOS
: MARIANA ZONENSCHEIN - RJ118924
ANA CLARA NOGUEIRA DOS SANTOS SILVA - RJ231313
LEONARDO DIAS PAULINO DE CARVALHO - RJ234299
EMBARGADO : GERALDO SALVADOR DOS SANTOS
Documento eletrônico VDA56087108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:46:50
Código de Controle do Documento: a8d1c2ed-479a-405b-80d6-25d5c93c4dcd

ADVOGADA
: CAROLINA C DA SILVA G DOS SANTOS H DE MENEZES -
RJ122766
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:46:50
Código de Controle do Documento: a8d1c2ed-479a-405b-80d6-25d5c93c4dcd